Tribunal: STF
Processo: HC 217123
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 3):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. HOMICÍDIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA POR REITERAÇÃO DE PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. 2. No caso dos autos, o Tribunal estadual não emitiu qualquer juízo de valor sobre eventual excesso de prazo para a formação da culpa, pois tal tese já havia sido apreciada em outro writ, tratando-se, portanto, de mera reiteração de pedido. Dessarte, fica impedida esta Corte de apreciar tal matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental não conhecido.



    Alega-se, em síntese, que: a) a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; b) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; c) não há qualquer prova da participação do paciente nos fatos; d) o paciente possui condições pessoais favoráveis; e) há excesso de prazo na formação da culpa



    Busca-se a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão imposta ao paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa.



     É relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não trouxe aos autos o inteiro teor do acórdão do STJ, documento indispensável à aferição da ilegalidade ora aventada.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente